Tribunal: TJSP
Processo: 2108364-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação judicial – Decisão agravada que homologou plano proposto pela agravante, na forma do art. 45, da Lei n. 11.101/05, com a ressalva de que a desoneração dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso não se aplica ao credor que a ela não anuiu – Inconformismo – Não acolhimento – A suspensão da execução das garantias pode ocorrer desde que com isso anua

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação judicial – Decisão agravada que homologou plano proposto pela agravante, na forma do art. 45, da Lei n. 11.101/05, com a ressalva de que a desoneração dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso não se aplica ao credor que a ela não anuiu – Inconformismo – Não acolhimento – A suspensão da execução das garantias pode ocorrer desde que com isso anua expressa e individualmente o credor titular da respectiva garantia – Possibilidade de controle judicial da legalidade do plano aprovado – Ilegalidade da cláusula que preceitua, como consequência para o não fornecimento dos dados bancários pelo credor, por mais de trinta dias, para pagamento de seu crédito pela recuperanda, a inexigibilidade do débito - Obrigação de pagamento da dívida que é do devedor, ou seja, da recuperanda, a quem compete a liquidação da obrigação, se caso, na hipótese de impossibilidade de pagamento direto ao credor, mediante deposito do valor da parcela em juízo – A ausência de dados para o pagamento direto do crédito, que não se presta a servir como meio indireto de quitação ou de perdão da dívida - Credores trabalhistas retardatários – Termo a quo do prazo para pagamento que deve ser a data do proferimento da decisão que majorar e/ou determinar a inclusão do crédito trabalhista na recuperação judicial e não seu trânsito em julgado – Ilegalidade e abusividade da vedação à expropriação das quotas dos sócios – Apesar do controle de legalidade resultar na ineficácia de parte do plano, as particularidades do caso concreto demonstram não existir necessidade de apresentação de novo plano ou de convolação em falência - Decisão de origem mantida, porém, com ressalvas no tocante à invalidade e à ineficácia de algumas das cláusulas do plano homologado – Recurso desprovido, com deliberação de ofício.